Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705670-45.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Matheus dos Santos Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da a Vara Cível do Paranoá que, na ação pelo procedimento comum, ajuizada pelo apelante em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 71278603). A presente ação foi ajuizada visando a limitação dos descontos de empréstimos na conta bancário do autor, tendo formulado pedido nos seguintes termos: “Seja concedida a liminar tutela antecipada pleiteada, para o fim de se determinar, imediatamente, LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM 30% DO SALÁRIO DO REQUERENTE, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixado por V. Exc.; No mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente demanda a fim de condenar o Requerido à indenização por DANOS MORAIS, no importe de 30 (trinta) salários-mínimos, que perfaz o valor de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais). Contudo, na apelação, o recorrente traz novo pedido, visto que, além da limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos, pugna pela declaração de ilegalidade de cobrança dos empréstimos em sua conta bancária, Além disso, verifica-se que, nas razões do recurso, o autor/recorrente argumenta ter sucumbido em parte mínima dos pedidos, requerendo, assim a modificação do ônus de sucumbência. Contudo, da leitura da sentença, vê-se que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, o que indica que parte das razões do recurso estão dissociadas da sentença Deste modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o autor/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso, quanto ao pedido de declaração de ilegalidade da cobrança dos contratos em conta, por inovação recursal; e quanto ao pedido de inversão dos honorários sucumbenciais, por violação à dialeticidade recursal. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora